Tribunal: STF
Processo: RE 90149
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
- EMBARQUE RETARDADO DA MERCADORIA. GUIA DE IMPORTAÇÃO VENCIDA. MULTA.
LEI 3.244/57. - INAPLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 60, I, DA LEI 3.244/57,
SE A MERCADORIA É EMBARCADA POUCOS DIAS APÓS O PRAZO DE VALIDADE DA
RESPECTIVA GUIA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.